Tribunal: TJDFT
Processo: 0715407-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. CONTRATO. GARANTIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE E POSSE. PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. VENDA A TERCEIROS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. Na ação de exigir contas, afasta-se a alegação de inépcia da inicial quando existe coerência nas alegações autorais que embasam a causa de pedir e justificam a pretensão de exigir as contas referentes à alienação do veículo objeto de contrato firmado entre as partes, cuja propriedade e posse foi consolidada em favor do credor fiduciário.
2. A inadimplência de contrato com garantia de alienação fiduciária autoriza o credor a vender o bem a terceiros, devendo aplicar o produto da venda no pagamento da dívida e, ao final, entregar ao devedor o saldo remanescente, com a devida prestação de contas.
3. Negou-se provimento ao recurso.